Tribunal: STF
Processo: HC 182712
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. EXPRESSIVIDADE DO BEM SUBTRAÍDO QUANDO CONFRONTADO COM O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO DELITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Diego dos Santos Maldonado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.609.218 para negar provimento ao recurso em 3.2.2020.
O caso
    2. O paciente foi condenado pela prática de furto privilegiado à pena de dez dias-multa, no valor unitário mínimo.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. Esta a ementa do acórdão:
    “FURTO SIMPLES - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos vigilantes e do policial militar em harmonia com o conjunto probatório - Réu revel - Apreensão da res furtiva em poder do apelante - Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Reconhecimento de furto privilegiado. Aplicação exclusiva de pena de multa. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio a pejus) - Apelo desprovido”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.609.2018, o Ministro Joel Ilan Paciornik negou provimento ao recurso.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta a incidência do princípio da insignificância à espécie. 
    Salienta que “a res furtiva, consistente em três sacos de farelo de soja, foi avaliada em 240 reais”, e “não se pode dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mormente ao se constatar que supostamente se tentava empalmar objeto de valor ínfimo”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja CONHECIDO e CONCEDIDO o writ para: 4.1 DEFERIR a medida acauteladora, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora e, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim do parecer do douto Ministério Público, seja definitivamente concedida a ordem para: 4.1.1 TRANCAR a ação penal nº 0003185-42.2017.8.26.0037, que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, com a adoção do princípio da insignificância penal, a teor dos arts. 1º, 13, e 155 do CP c/c arts. 395, III, e 397, III, do CPP, com determinação de imediato arquivamento dos autos e atualização da folha de antecedentes do paciente para exclusão de qualquer registro relativo à ação penal acima indicada; e 4.2 INTIMAR pessoalmente a Defensoria Pública do Estado para todos os atos processuais, contando-lhe em dobro os prazos, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei complementar federal 80/94”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão na Apelação Criminal n. 0003185-42.2017.8.26.0037 transitado em julgado em 21.2.2019.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados seguintes: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    7. Apesar de ausentes as condições processuais, apenas para afastar a apontada ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática de furto privilegiado à pena de dez dias-multa.
    Anote-se, pois, que não está em discussão privação de liberdade, não estando preso o paciente. O paciente foi condenado a pena de multa.
    No presente habeas corpus, a impetrante sustenta a incidência do princípio da insignificância, pois não teria havido “lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mormente ao se constatar que supostamente se tentava empalmar objeto de valor ínfimo”.
    A tipicidade penal não pode ser percebida como simples exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração.
    Para casos nos quais não se admite aplicação daquele princípio, mas não se tem ofensividade maior ao valor tutelado pela legislação penal, o sistema jurídico estabelece figuras como a do furto privilegiado, aproveitado no caso agora examinado.
    8. Ao condenar o paciente pela prática de furto privilegiado, o juízo da Primeira Vara Criminal de Araraquara/SP afirmou:
    “Diante deste contexto, restou devidamente comprovada a subtração. É caso mesmo de afastar a qualificadora, pois a perícia não foi realizada no vagão rompido, mas sim em outra composição da linha férrea, conforme se verifica do laudo de fls. 96/103, o que não pode ser considerado. Nenhuma das testemunhas fez referência ao arrombamento do lacre do vagão. Provada materialidade e autoria, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe. O réu é primário. O auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13 informou que o valor dos bens é de R$ 240,00. Face essas circunstâncias, é forçoso reconhecer a ocorrência do furto privilegiado, o qual, conforme entendimento predominante aplica-se até mesmo ao furto qualificado.  (…) Reconheço, assim, a figura prevista no 2º, do artigo 155 do Código Penal, a fim de aplicar ao réu apenas a pena de multa. Ao contrário do que sustenta a defesa, não é caso de se reconhecer a tentativa, isto porque, embora o réu sido visto saído do pátio da ALL, os sacos de farelo de soja foram apreendidos no interior da sua residência. Assim, ele teve a posse mansa e pacífica da res furtiva, ainda que por um curto período de tempo. Passo a fixar a pena. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo ao réu desfavoráveis as condições genéricas, fixo a pena base no mínimo legal – 10 (dez) dias multa. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, tornando-se definitiva a pena aplicada. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, a ação penal para CONDENAR o (a) acusado (a) DIEGO DOS SANTOS MALDONADO, qualificado nos autos, como incurso (a) no artigo 155, caput, combinado com 155, § 2º, todos do Código Penal, ao pagamento de 10 (dez) dias multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente da época dos fatos, corrigidos desde aquela data”.
    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Não há que se falar em atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância. A uma, porque os objetos subtraídos, avaliados no total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), não podem ser considerados de valor ínfimo ou irrisório. A duas, porque o ordenamento jurídico já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de pequeno valor (CP, art. 155, § 2º). A três, porque a aplicação do princípio da insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por estimular a prática de crimes dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento generalizado de impunidade, simplesmente porque o objeto subtraído muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de surrupiar outros objetos tem pouco valor”.
    10. Ao negar provimento ao recurso especial, o Ministro Joel Ilan Paciornik manteve a não aplicação do princípio da insignificância à espécie e assentou que, para incidência do “princípio da insignificância, é considerado o valor total dos bens subtraídos, que, no caso, é de R$ 240,00, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 937,00, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica provocada”.
    11. As instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao afastarem a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de furto quando, embora de pequeno valor o bem subtraído, constata-se sua expressividade quando confrontado com o valor do salário mínimo vigente na data dos fatos. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou somente aplicar multa” (HC n. 150.287, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. DISTINÇÃO ENTRE FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. O valor dos bens subtraídos não pode ser considerado ínfimo de modo a caracterizar a conduta como minimamente ofensiva. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais destacou que ‘os objetos subtraídos valiam R$ 140,11, sendo que a época dos fatos o salário minimo vigente perfazia o valor de R$ 380,00, tratando-se o montante subtraído de quase metade de seu importe’. Precedentes. 
    5. Ordem denegada” (HC n. 118.264, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).
    “Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 155, caput, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Inexpressividade financeira do bem subtraído não evidenciado na espécie. Paciente com traços de personalidade voltada à prática delitiva. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se revela de reduzida expressividade financeira o valor da bicicleta subtraída pelo paciente - avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) - se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (28/4/08) era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). (…) 4. Ordem denegada” (HC n. 118.028, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.12.2013).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora